Tribunal: TJMT
Processo: 1002257-26.2023.8.11.0023
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002257-26.2023.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desvio de Função]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (APELANTE), FUNDO MUNICIPAL DE PREV.SOCIAL DOS SERV.MUN.DE PEIXOTO - CNPJ: 01.705.187/0001-91 (APELANTE), ANA PAULA ROCHA SOARES registrado(a) civilmente como ANA PAULA ROCHA SOARES - CPF: 045.101.371-92 (ADVOGADO), ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 956.374.511-68 (APELADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), RAIZA TAYAMI DA SILVA - CPF: 040.042.951-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FUNDO MUNICIPAL DE PREV.SOCIAL DOS SERV.MUN.DE PEIXOTO - CNPJ: 01.705.187/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DESVIO DE FUNÇÃO. AGENTE DE SAÚDE AMBIENTAL. EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÕES DE AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. SÚMULA 378 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Peixoto de Azevedo contra sentença que, em Ação Condenatória ajuizada por servidora pública municipal ocupante do cargo de Agente de Saúde Ambiental, reconheceu a ocorrência de desvio de função e condenou o ente público ao pagamento das diferenças remuneratórias relativas ao período não prescrito. A autora alegou que, desde sua posse em 07/07/2006, passou a exercer de forma contínua atribuições típicas do cargo de Agente de Combate às Endemias, sem a correspondente remuneração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

O ponto em análise consiste em verificar: (i) se a servidora exerceu, de forma habitual e permanente, atribuições inerentes ao cargo de Agente de Combate às Endemias, diverso daquele para o qual foi investida; (ii) se a situação caracteriza desvio de função ou mero acúmulo de atribuições; e (iii) se o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do desvio funcional afronta o princípio constitucional do concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As atribuições do cargo de Agente de Saúde Ambiental não se confundem com aquelas próprias do cargo de Agente de Combate às Endemias, que compreendem atividades específicas de vigilância epidemiológica, visitas domiciliares, inspeções, orientação à população e ações permanentes de combate a vetores.

4.

A prova testemunhal demonstra que a autora desempenhava as mesmas atividades exercidas pelos servidores investidos no cargo de Agente de Combate às Endemias, sem distinção funcional relevante.

5.

Os registros constantes do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e a documentação funcional produzida pela Administração corroboram o exercício de atribuições típicas de cargo diverso daquele para o qual a servidora foi nomeada.

6.

O Município, embora intimado em mais de uma oportunidade, não apresenta documentos aptos a demonstrar as atividades efetivamente desempenhadas pela autora, permanecendo inerte quanto à produção de prova relacionada ao fato extintivo do direito alegado.

7.

O desempenho habitual, permanente e predominante de atribuições inerentes a cargo diverso caracteriza desvio de função, afastando a tese de mero acúmulo de funções.

8.

O pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do desvio de função não implica reenquadramento funcional nem investidura em cargo diverso, constituindo medida destinada a evitar o enriquecimento sem causa da Administração Pública, conforme orientação da Súmula 378 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O servidor público faz jus às diferenças remuneratórias quando comprova o exercício habitual, permanente e predominante de atribuições próprias de cargo diverso. 2. O pagamento das diferenças decorrentes de desvio de função não implica provimento derivado nem afronta o princípio do concurso público.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 378; TJMT, Apelação Cível n. 1000052-87.2024.8.11.0023, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/01/2026, pub. 07/02/2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo, que, nos autos da Ação Condenatória ajuizada por ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer o desvio de função da autora e condenar o ente municipal ao pagamento das diferenças salariais entre os cargos de Agente de Saúde Ambiental e Agente de Combate às Endemias, bem como dos reflexos sobre férias acrescidas do terço constitucional, décimo terceiro salário e adicional de insalubridade, observada a prescrição quinquenal.

Em razão da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC, proporcionalmente distribuídos em 20% para a autora e 80% para o réu, observando-se quanto à autora a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, §3º, do CPC, em razão da gratuidade da justiça que lhe foi concedida, e quanto ao réu a isenção prevista em lei.

Nas razões recursais, sustenta o apelante que não houve desvio de função, mas mero acúmulo de atividades correlatas, haja vista a significativa semelhança entre as atribuições dos cargos de Agente de Saúde Ambiental e Agente de Combate às Endemias.

Argumenta que as atividades desempenhadas pela autora se inserem no contexto das atribuições inerentes ao cargo para o qual foi aprovada, inexistindo exercício exclusivo ou predominante de funções de outro cargo.

Defende, ainda, a fragilidade das provas utilizadas pelo juízo de origem, especialmente quanto ao registro no CNES, ao Termo de Responsabilidade, à interpretação conferida à Lei Municipal nº 1.118/2020 e à prova testemunhal produzida.

Sustenta também que a pretensão da autora afronta o princípio constitucional do concurso público.

Requer o provimento do recurso e a reforma integral da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso. Afirma que restou devidamente comprovado o exercício habitual e contínuo das atribuições exclusivas do cargo de Agente de Combate às Endemias. Sustenta que o cadastro junto ao CNES, a legislação municipal e a prova oral corroboram a ocorrência do desvio funcional.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO contra sentença proferida nos autos da Ação Condenatória ajuizada por ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS.

Na petição inicial, a autora alegou ter sido aprovada em concurso público e empossada, em 07/07/2006, no cargo de
Agente de Saúde Ambiental
, sustentando que, desde o início de suas atividades, passou a exercer atribuições próprias do cargo de
Agente de Combate às Endemias
, desempenhando, de forma contínua, atividades relacionadas à vigilância epidemiológica, visitas domiciliares, inspeções de imóveis, aplicação de larvicidas e inseticidas, orientações à população e demais ações de combate a vetores e endemias.

Aduziu que, embora exercesse funções próprias de cargo diverso, continuava percebendo a remuneração correspondente ao cargo originário, motivo pelo qual requereu o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do alegado desvio funcional, acrescidas dos respectivos reflexos legais.

A sentença acolheu parcialmente a pretensão, reconhecendo a ocorrência do desvio de função e condenando o Município ao pagamento das diferenças remuneratórias referentes ao período não prescrito.

Nas razões recursais, o Município sustenta, em síntese, a inexistência de desvio de função, defendendo que a autora apenas desempenhava atividades correlatas às atribuições de seu cargo efetivo, havendo, quando muito, mero acúmulo de funções. Argumenta, ainda, que as provas produzidas seriam insuficientes para demonstrar o exercício de atribuições exclusivas do cargo de Agente de Combate às Endemias, impugnando especialmente os registros constantes do CNES, a interpretação conferida à Lei Municipal nº 1.118/2020 e a prova testemunhal produzida nos autos. Defende, por fim, que o acolhimento da pretensão autoral importaria violação ao princípio constitucional do concurso público.

O recurso
não
deve ser provido
.

Como bem destacado na sentença, embora exista certa proximidade temática entre os cargos em questão, as atribuições não se confundem. Enquanto o cargo de
Agente de Saúde Ambiental
possui atribuições voltadas genericamente ao combate de doenças endêmicas e vetores, o cargo de
Agente de Combate às Endemias
contempla atividades específicas, tais como vistoria de residências, inspeção de caixas d'água, orientação direta à população, recenseamento de animais e execução de ações permanentes de vigilância epidemiológica.

No caso, a prova oral colhida em juízo revelou, de forma segura, que a apelada exercia exatamente as mesmas atribuições desempenhadas pelos ocupantes do cargo de
Agente de Combate às Endemias
: visitas domiciliares, inspeções, aplicação de larvicidas e inseticidas, orientações à população e participação em campanhas de combate a endemias, sem qualquer distinção funcional em relação aos servidores formalmente investidos naquele cargo.

Não bastasse isso, há nos autos elementos documentais corroborando a tese inicial, notadamente os registros constantes do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES e a documentação funcional produzida pela própria Administração.

Acrescente-se que o Município foi intimado, por mais de uma oportunidade, para apresentar documentos indispensáveis à elucidação da controvérsia, especialmente aqueles aptos a demonstrar as atividades efetivamente desempenhadas pela autora, tais como boletins de trabalho, notificações epidemiológicas, registros de campanhas e demais documentos funcionais. Contudo, permaneceu inerte, restando precluso seu direito de comprovar o fato extintivo do direito.

Também não prospera a alegação de que o caso configuraria mero acúmulo de funções. O desvio de função caracteriza-se quando o servidor passa a desempenhar, de forma habitual, permanente e predominante, atribuições inerentes a cargo diverso daquele para o qual foi investido. Foi precisamente essa situação que restou demonstrada nos autos.

Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DESVIO DE FUNÇÃO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. (...) O conjunto probatório revela que o servidor desempenhou, de forma contínua e habitual, atribuições típicas do cargo de Agente de Combate às Endemias, distintas daquelas atribuídas ao cargo para o qual foi nomeado, configurando desvio de função. Nessas hipóteses, é consolidado o entendimento de que o servidor faz jus às diferenças remuneratórias relativas ao cargo cujas funções efetivamente exerceu, conforme dispõe a Súmula 378 do STJ, afastando-se a alegação de afronta ao princípio do concurso público, já que não se trata de provimento derivado, mas de vedação ao enriquecimento sem causa da Administração.”
(TJMT, Apelação Cível n. 1000052-87.2024.8.11.0023, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/01/2026, pub. 07/02/2026).

Por fim, não procede a alegação de afronta ao princípio do concurso público. O reconhecimento do direito às diferenças remuneratórias não implica reenquadramento funcional nem investidura em cargo diverso, constituindo medida destinada a evitar o enriquecimento sem causa da Administração Pública, conforme orientação da Súmula 378 do STJ.

Diante desse cenário, verifica-se que a sentença apreciou corretamente a matéria e encontra-se em consonância com o conjunto probatório e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e desta Corte.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro em 5% o valor global dos honorários já fixados em favor do advogado do apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026